Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. REABILITAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO CARGO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou a reversão da aposentadoria por invalidez, com retorno do requerente ao cargo anteriormente ocupado, com as readaptações necessárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a reversão da aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reversão de aposentadoria por invalidez exige comprovação da reabilitação do servidor por junta médica oficial, conforme art. 34, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
4. O laudo pericial elaborado em Juízo concluiu que o autor, que possui diagnóstico de cardiopatia grave, poderia voltar a realizar as atividades laborais previamente exercidas, entretanto, com as restrições de carregar excesso de peso e de empreender esforços extenuantes ou extra-habituais.
5. De acordo com as informações prestadas pelo periciando durante a perícia médica, e à mingua de outros elementos constantes dos autos, as atividades anteriormente realizadas no cargo de Técnico em Radiologia envolviam esforços extra-habituais, mormente para manusear pacientes via maca.
6. Não restou demonstrada a integral reabilitação do promovente para retornar ao cargo que anteriormente exercia, o que, por conseguinte, denota o não preenchimento do requisito do art. 34, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
7. O promovente sequer logrou êxito em demonstrar quais atribuições inerentes ao cargo seriam compatíveis com as limitações apontadas no laudo médico pericial.
8. Persistem os motivos que justificaram a aposentadoria por invalidez, inviabilizando a reversão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária e recurso voluntário providos. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento: "1. A reversão da aposentadoria por invalidez somente é possível quando comprovada a reabilitação integral do servidor para o exercício das atribuições do cargo, nos termos do art. 34, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. 2. A existência de limitações funcionais incompatíveis com as atividades do cargo impede a reversão."
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, arts. 34 e 35; LC no 769/2008, art. 18; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839873, Apelação Cível 0716928-90.2022.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.03.2024, DJe 16.04.2024; TJDFT, Acórdão 1400410, Apelação 0704412-09.2020.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 10.02.2022, DJe 24.02.2022; TJDFT, Acórdão 1681157, Apelação 0704823-18.2021.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe 13.04.2023.